Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701213-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSANETE DIAS DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUSANETE DIAS DA COSTA em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0733240-50.2022.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “[...] No presente caso, a parte requerente alega que o réu lhe cobra valores referentes a acerto remuneratório de sua aposentadoria. Pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine ao réu que se abstenha de proceder à cobrança. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. É que o caso dos autos não se refere a eventual erro de pagamento. Consiste, tão somente, em mero acerto financeiro de férias em razão de sua aposentadoria. Se a parte autora não completou o ano de 2020 na ativa, tendo se aposentado em 18.2.2020, então as verbas que foram antecipadas pela administração e que se referem ao décimo terceiro e às férias e seus consectários devem ser, por certo, restituídas. Pensamento em contrário importaria enriquecimento sem causa da parte requerente, o que é vedado pelo ordenamento e fere qualquer percepção de boa-fé. Sequer é possível acolher a alegação de violação ao contraditório, uma vez que foi juntada aos autos a notificação emitida pelo réu dando ciência à servidora do saldo devedor. A parte requerente teve, então, oportunidade de se cientificar dos fatos e se defender. Outrossim, o perigo de dano ou resultado útil ao processo não foi demonstrado, uma vez que a própria narrativa autoral dá a entender que não houve qualquer desconto em seu contracheque, ao menos até este momento. Ademais, a notificação do débito remonta à data de 16.4.2021 e a ação somente foi ajuizada na presente data, quase oito meses depois de sua ciência. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. [...].” (grifou-se) Na via do presente recurso, a agravante aduz que “o Distrito Federal está cobrando a devolução de valores supostamente recebidos indevidamente em década passada – anos de 2004 e 2007, fato ocorrido há mais de 14 anos.”. Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Agravante, ou inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de impugnação específica da decisão recorrida. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. No caso, não se verifica o confronto de teses no agravo interposto. A agravante deixou de impugnar a “ratio decidendi” constante da decisão prolatada, qual seja, a necessidade de devolver as verbas antecipadas em 2020 pelo fato de a agravante não ter completado o ano de 2020 na ativa, já que se aposentou em fevereiro daquele ano. Acrescenta-se que do documento ID 128161837 (págs. 61 e 62) depreende-se que a cobrança de valores pela Administração Pública decorre da antecipação do pagamento de verbas de décimo terceiro e férias no ano de 2020, conforme assinalado na decisão recorrida. No entanto, em razões de recurso, a agravante limita-se a alegar ser indevida a devolução de valores recebidos em 2004 e 2007. Ausente, portanto, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso. Precedente desta Turma: Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.~ Nesse descortino, deixo de conhecer do recurso interposto, o que faço com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito